Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos, etc. À pag. 1 do ID 58113428, a parte Impetrante afirma que incorreu em equívoco ao se manifestar pela ausência de interesse em recorrer. Pede que seja desconsiderada a petição de ID 58107638, pag. 1. Da análise dos autos, verifico que são verossímeis as alegações de que a petição foi erroneamente protocolada. O equívoco foi percebido e informado menos de duas horas depois do ocorrido, não podendo se dizer que houve má-fé ou prejuízo à parte contrária. Entendo, pois, que houve erro escusável, tornando sem efeito a petição de ID 58107638, pag. 1. À Impetrante cumpre, contudo, ser diligente quanto ao prazo recursal. Intimem-se. Brasilia, 10 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator